Tribunal: TJSP
Processo: 1002565-53.2023.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, cumulada com o ressarcimento de valores. Pleito de exibição incidental do contrato.
R. sentença que indeferiu a petição inicial, por não apresentada cópia do contrato que se pretende revisar. Decreto de extinção posterior à apresentação de resposta pelo réu, que, inclusive, trouxe aos autos a documentação inerente ao negócio jurídico. Descrição dos fatos,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, cumulada com o ressarcimento de valores. Pleito de exibição incidental do contrato.
R. sentença que indeferiu a petição inicial, por não apresentada cópia do contrato que se pretende revisar. Decreto de extinção posterior à apresentação de resposta pelo réu, que, inclusive, trouxe aos autos a documentação inerente ao negócio jurídico. Descrição dos fatos, da causa de pedir e do pedido, que era satisfatória, indicando-se a taxa de juros apontada como abusiva e pleiteando-se a adoção da média vigente no mercado. Extinção do processo afastada. Aplicação da Teoria da Causa Madura, realizando-se o pronto julgamento do feito, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Juros remuneratórios. Taxa pactuada significativamente superior à taxa média apurada pelo Banco Central para contratos semelhantes, considerando a data da sua celebração. De rigor, portanto, a declaração de abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato. Aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da celebração, diante das especificidades do caso concreto.
Ressarcimento de valores cobrados em excesso que é decorrência automática do acolhimento do pedido revisional. Repetição na forma simples, como inclusive pleiteado na inicial. Ausência de comprovação de má-fé ou violação da boa-fé objetiva, que justifique a devolução dobrada.
R. sentença reformada. Recurso provido para, afastado o decreto de extinção, julgar parcialmente procedente a ação.